Tribunal: TJSP
Processo: 2204481-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL COM A DEVIDA LIMITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 537 DO CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM SUFICIENTE. PROVIDÊNCIA QUE FAZ PARTE DA ROTINA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL COM A DEVIDA LIMITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 537 DO CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM SUFICIENTE. PROVIDÊNCIA QUE FAZ PARTE DA ROTINA DA EMPRESA DE TELEFONIA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204481-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ESPÓLIO DE ROMANO IARUSSI
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204481-27.2019.8.26.0000 -Voto no 24.712
2
Agravo de instrumento n.o 2204481-27.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Telefônica Brasil S/A
Agravado:
Espólio de Romano Iarussi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
RESTABELECIMENTO
DOS
SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL COM A DEVIDA
LIMITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 537 DO CPC.
PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
ORDEM
SUFICIENTE. PROVIDÊNCIA QUE FAZ PARTE DA
ROTINA DA EMPRESA DE TELEFONIA. RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.712

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais fundada
em prestação de serviços telefônicos deferiu o pedido de
tutela de urgência ordenando à ré-agravante a restabelecer as
linhas (11)3507-3579 e (11)3507-4483 de titularidade do autor-
agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204481-27.2019.8.26.0000 -Voto no 24.712
3
Em suas razões recursais, sustenta a
prestadora de serviços-agravante que o prazo fixado para
cumprimento da determinação judicial é exíguo porque depende
de visita técnica a ser agendada com o usuário, bem como da
análise do problema e novo agendamento para instalação de
novos componentes, se necessário. Pede que a multa diária
seja reduzida por entender que foi fixada em valor excessivo
afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Agravo tempestivo, preparado, denegado
efeito suspensivo e não respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de indenização por danos morais fundada em
prestação de serviços telefônicos que em sede de tutela de
urgência determinou à ré-agravante restabelecer as linhas
(11) 3507-3579 e (11) 3507-4483 de titularidade do autor-
agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a R$5.000,00. Daí o presente recurso.
Pois bem. Inicialmente verifico que não
apresentou a recorrente na minuta recursal razões para a
reforma da decisão agravada quanto à concessão da tutela
antecipada, impugnando tão-somente o prazo para cumprimento
da obrigação de fazer, a cominação de multa diária e o valor
das astreintes.
Em
relação
ao
prazo
fixado
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204481-27.2019.8.26.0000 -Voto no 24.712
4
cumprimento da obrigação de fazer, que a agravante entende
exíguo (cinco dias), importante ressaltar que a natureza da
providência determinada faz parte da rotina da empresa de
telefonia. Ademais, assertivas genéricas a respeito de
suposta dificuldade de averiguar o problema e de eventual
necessidade de instalar ou trocar alguns componentes sem que
tenha ao mínimo tentado realizar o ato não demonstra qual
dificuldade de fato a recorrente teria para atender a
determinação judicial.
Os arts. 497, 537 e 538, § 3.o, todos do
CPC, permitem ao juiz cominar multa diária como meio
coercitivo para o cumprimento da sua ordem, não estabelecendo
a lei parâmetros para o seu arbitramento, por se tratar de
meio coercitivo ao cumprimento da obrigação.
Insta observar, em especial, que nos
termos do disposto no art. 537, do CPC, “a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase
de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito”.
Dessa forma, determinada a obrigação de
fazer à ré-agravante ainda que em sede de tutela provisória é
plenamente cabível a fixação de multa diária em caso de
descumprimento.
Explica
ELPÍDIO
DONIZETE
que:
“Independente da providência a ser adotada pelo magistrado, é
possível a aplicação concomitante de multa com o intuito de
desestimular o réu a descumprir a determinação judicial. A
multa fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204481-27.2019.8.26.0000 -Voto no 24.712
5
a adimplir a obrigação na sua especificidade. Ressalte-se que
mesmo nos casos em que a obrigação tenha se convertido em
perdas e danos permanece possível a aplicação da multa.
Normalmente, a multa é estabelecida por
dia de descumprimento. Porém, nada impede que a circunstância
concreta exija outra periodicidade. Por essa razão é que se
permite a alteração da multa na vigência da decisão que a
cominou. A multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer poderá ser aplicada pelo juiz de ofício, ou seja,
sem que haja prévio requerimento da parte.” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, São Paulo: Ed. Atlas, 2015, págs.
428 e 429)
Enfim, constituindo meio coativo imposto
ao devedor, deve ser estipulada em valor que o “estimule”
psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência
ao comando judicial. A coação tem que ser efetiva.
Posta assim a questão, é cabível a
imposição de multa com o objetivo de induzir a ré-agravante a
cumprir a obrigação de fazer consiste na suspensão de
cobranças indevidas em nome da agravada.
Pondere-se que ao atribuir ao magistrado
a faculdade de arbitrar multa diária em obrigação de fazer ou
não fazer independentemente de pedido do autor, o citado art.
537, do CPC, estabelece alguns limites.
A multa deve ser suficiente e compatível
com a obrigação. É assim porque a astreinte se destina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204481-27.2019.8.26.0000 -Voto no 24.712
6
forçar o cumprimento da obrigação, não se consubstanciando
meio de enriquecimento da parte contrária.
In
casu,
a
multa
diária
fixada
em
R$500,00, limitada a R$5.000,00, não s
e
mostra
excessiva,
levando-se
em
consideração ser a recorrente empresa de grande porte, bem
como montante menor não servir para compeli-la a cumprir a
obrigação que lhe foi imposta (restabelecimento de duas
linhas telefônicas de titularidade do agravado) considerando
sua capacidade financeira.
Desse modo, a r. decisão agravada não
merece reforma.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator